Tribunal: TJDFT
Processo: 0004559-02.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004559-02.2012.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições juntadas nos Ids. 20221481 e 20223705, que devem ser endereçadas ao Juízo a quo, porquanto já exaurida a jurisdição de segundo grau (Id. 19077529). Remetam-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora